Tribunal: TJDFT
Processo: 0715850-04.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL APÓS A SEPARAÇÃO. EX-CÔNJUGES. PRIVAÇÃO DA FRUIÇÃO PELO OUTRO CONSORTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ART. 1.319 DO CÓDIGO CIVIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA RESTITUIÇÃO DA POSSE. ÔNUS DA RECORRENTE. DOCUMENTOS PREEXISTENTES JUNTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ART. 435 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de aluguéis mensais no valor de R$1.200,33 (um mil e duzentos reais e trinta e três centavos), a partir da citação, até a efetiva entrega das chaves do imóvel, a título de reparação dos danos patrimoniais experimentados.
2. Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, erro de premissa fática, sob o argumento de que não mais exerceria a posse do imóvel desde fevereiro de 2025, bem como a inexistência de obrigação de pagamento de aluguéis, por suposta autorização do recorrido para permanência no bem e por alegado impedimento de acesso posterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) a admissibilidade de arbitramento e da cobrança de aluguéis em razão do uso exclusivo do imóvel por ex-cônjuge; e (ii) a subsistência de posse exclusiva da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e à vista da prova documental constante dos autos (ID 79339317), defiro a gratuidade de justiça à ré/recorrente.
5. É incontroverso que as partes encontram-se separadas desde setembro de 2024, sendo juridicamente irrelevantes, para a solução da controvérsia, as causas do rompimento conjugal.
6. Os elementos de prova existentes nos autos permitem a demonstração de que o imóvel objeto da lide é de propriedade exclusiva do autor (ID 79338268), adquirido antes do início da união, bem como de que a recorrente permaneceu na posse do bem após a separação, sem comprovação da efetiva entrega das chaves ou da restituição plena da posse.
7. O uso exclusivo de imóvel por um dos ex-cônjuges, após a separação, com privação do outro da fruição do bem, autoriza a cobrança de indenização correspondente à quota-parte devida, nos termos da norma estabelecida no art. 1.319 do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa.
8. A ausência de partilha do bem não obsta o arbitramento de aluguéis, sendo suficiente a demonstração da posse exclusiva e da oposição do consorte privado da fruição.
9. Incumbe à parte que alega a desocupação do imóvel o ônus de comprovar a efetiva restituição da posse, o que não se verifica na hipótese, diante da inexistência de prova idônea de entrega das chaves ou de retomada plena do bem pelo titular da pretensão.
10. Eventual tolerância quanto à permanência temporária no imóvel não configura renúncia ao direito de percepção de aluguéis, a qual deve ser expressa e interpretada restritivamente.
11. Documentos preexistentes à instrução processual, apresentados apenas em grau recursal, não se qualificam como documentos novos, sendo inadmissível sua juntada extemporânea (art. 435 do Código de Processo Civil).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. 12.1. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
14. O juízo de origem nomeou advogado dativo à ré/recorrente, para fins de interposição do recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/2022 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. 14.1. Observados os critérios definidos no art. 22 do referido Decreto, arbitro os honorários devidos ao advogado dativo em R$500,00 (quinhentos reais). 14.2. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 114, 884 e 1.319; CPC, arts. 99, § 3o, 373, II, e 435.